Tribunal: TJDFT
Processo: 0755891-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. TURMAS DIVERSAS DO PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO CRIADA COM O INTUITO DE BONIFICAR O ALFABETIZADOR. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a majorar a “Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA” no seu contracheque, de percentual de 7,8% para 9%, além do pagamento dos valores devidos decorrente do aumento da GAA. Em seu recurso sustenta que a lei exige apenas regência de classe e o exercício de atividades de alfabetização para o pagamento da gratificação, de modo que ausente outros requisitos acerca da atividade do professor. Assim, destaca que há documento comprovando a atividade de alfabetização em regência de classe no período pleiteado, não sendo razoável a conduta da parte ré em emitir declaração retificadora no decorrer da demanda afastando a validade do documento comprobatório juntado na inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A controvérsia incide sobre o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora. Destaca-se que o exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação daquela vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação, sendo que a parte autora defende que exerceu atividades de regência e alfabetização desde 08/02/2012 a 13/02/2013; e de 05/02/2014 a 22/02/2015, conforme consta no seu processo de aposentadoria.

IV. Por ocasião das informações a serem prestadas para subsidiar a contestação, a Gerência de Pagamentos da SEDF expediu Despacho para a escola onde a parte autora atuou durante o período debatido nos autos determinando que retificassem a declaração anteriormente emitida. Sobre o tema, não se desconhece precedente desta E. 1a Turma Recursal em caso similar não admitindo a declaração retificadora emitida pelo Distrito Federal produzida no decorrer da demanda judicial com o intuito de afastar a validade do documento comprobatório apresentado na inicial. Contudo, na hipótese em apreço, constata-se a existência de divergências entre as declarações que constavam no processo de aposentadoria, o que permite apurar a existência de erro naquelas declarações. Isso porque, inicialmente, a escola informou que no período ora debatido nos autos a parte autora lecionava para o 4o ano e 5o ano, não exercendo atividade de alfabetização (ID 58259132, pág. 11). Posteriormente, ainda dentro do processo de aposentadoria, a mesma escola emitiu declaração afirmando que naqueles dois períodos a parte autora lecionava no 3o ano, exercendo atividade de alfabetização (ID 58259132, págs. 53/54). Desse modo, é evidente a existência de erro em uma das declarações. Assim, não há óbice para a juntada na contestação de declaração retificadora, que permitiu elucidar as turmas onde a autora lecionava naqueles anos, de forma a apurar eventual atividade de alfabetização. Ademais, diante da divergência acerca das turmas, e face o documento juntado na contestação demonstrando que a parte autora lecionava nos 4o e 5o anos no período debatido nos autos, caberia à parte autora em sede de réplica apresentar eventual elemento comprobatório de que não lecionava naquelas turmas informadas pelo Distrito Federal na contestação, o que não foi efetuado.

V. Desse modo, a partir das informações complementares ID 58259136 pág. 7 é possível apurar que a parte autora exercia regência de classe para o 4o e 5o anos no período pleiteado. Ocorre que a alfabetização ocorre até o 2o ano do ensino fundamental. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, visto a ausência de atividade de alfabetização no período pleiteado.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.